Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-69.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019833-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON ALBERICI - CPF: 083.196.298-45 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEM PARAR. SERVIÇO DE PEDÁGIO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANO MATERIAL AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O desconto indevido, de valores expressivos, da conta bancária do Autor, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

No entanto, restando comprovado que houve o estorno dos valores descontados, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1019833-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CGMP – Centro De Gestão De Meios De Pagamento LTDA (Sem Parar)

Recorrida(s):

Gilson Alberici

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC
, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar solidariamente as Reclamadas, a título de indenização por danos materiais, a restituir o valor de R$ 8.952,66 (oito mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), em dobro,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso;
b) condenar solidariamente as Reclamadas, a título de dano moral, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e, c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias, sob o argumento de que procedeu com o reembolso da quantia descontada indevidamente, requerendo o afastamento da indenização a título de dano material.

No presente caso, restou incontroverso que a empresa Reclamada procedeu com descontos indevidos, de valores expressivos que totalizam a quantia de R$ 8.952,66, na conta bancária do Autor, ocorrido em razão da inserção de dados equivocados em cadastro de terceira pessoa, ensejando nos respectivos descontos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Os descontos indevidos ensejam na restituição em dobro, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, no entanto, restando comprovado que houve o reembolso total da quantia descontada indevida, deve ser afastada a condenação arbitrada pelo juízo “
a quo”.

No tocante ao dano moral, entendo que não merece reparos, pois restou comprovada a falha na prestação de serviço, ensejando no dever de indenizar diante dos transtornos acarretados ao consumidor.

Se o
quantum
indenizatório se mostra compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal, razão pela qual mantenho o valor fixado em sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e excluo a condenação arbitrada a título de dano material.

Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023